Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-76.2023.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800183-76.2023.8.14.0062

APELANTE: CARLOS CONCEICAO DE NAZARE, MARLENE MARTINS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDOSIMETRIA DA PENA. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, em continuidade delitiva, em razão da subtração de bens de estabelecimentos comerciais mediante fraude e concurso de agentes, com recuperação parcial dos objetos subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição dos recorrentes quanto ao crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma equivocada acima do mínimo legal quando inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado restam comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito policial e corroborados pela prova oral produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela prisão e investigação.

2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória, merecendo a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, incluindo as imagens de câmeras de segurança e a recuperação parcial dos bens em poder dos acusados.

3. A confissão parcial de um dos réus, aliada aos depoimentos dos policiais e à recuperação dos objetos subtraídos, formam conjunto probatório robusto e suficiente para fundamentar a condenação, sendo incabível a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

4. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se equívoco na sentença que, embora tenha reconhecido expressamente a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, quando o mínimo legal para o tipo do art. 155, § 4º, do Código Penal é de 02 (dois) anos de reclusão.

5. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais negativas, conforme determina o princípio da proporcionalidade e o sistema trifásico de aplicação da pena previsto no art. 59 do Código Penal.

6. Aplicando-se corretamente a dosimetria, a pena-base deve ser redefinida para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para ambos os apelantes, mantendo-se na segunda fase a compensação entre atenuante e agravante para o réu reincidente, e aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) pelo crime continuado na terceira fase, resultando em pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e parcialmente provido para redefinir a pena-base e, por consequência, a pena definitiva de ambos os apelantes.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, possuem idoneidade e fé pública suficientes para fundamentar a condenação por crime patrimonial.

2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando o magistrado reconhece expressamente a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

3. O equívoco na fixação da pena-base autoriza a redefinição da dosimetria em sede recursal para adequar a reprimenda aos parâmetros legais e à fundamentação expendida na própria sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 42, 59, 61, I, 68 e 155, § 4º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.05.2022; STJ, Súmula 444; TJPA, Súmula nº 23, Edição nº 6024/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E LHES DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, interpostas por
Carlos Conceição Nazaré
, e
Marlene Martins Carvalho
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que condenou ambos os recorrentes à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e um 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tudo por violarem a tipificação penal descrita no
art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 71, ambos do CPB,
sendo ao final substituída a pena corporal aplicada a ré Marlene por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia presente à ID 18939822, de forma sintética, que os denunciados foram presos, na tarde do dia
13/02/2023, por terem praticado, em duas lojas localizadas no município de Tucumã, dois crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva e com concurso de agentes.

Em razões recursais apresentadas pela defesa dos acusados, ID 19776172 e
ID 19776170
,
postula a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório, alegando insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a eles atribuída e, de forma subsidiária, pretende que as penas impostas sejam redefinidas para o mínimo permitido ao tipo penal violado, por entender que não há nenhuma circunstância judicial negativa que possa impor a reprimenda além desse mínimo permitido.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos manejados.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

As apelações se encontram adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa
a absolvição dos apelantes quanto ao crime de furto a eles atribuído, por entender inexistentes provas nos autos sobre a dita autoria delitiva.

Apesar da irresignação dos apelantes, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

As testemunhas, THIAGO ALVES BRITO, JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO MOIA e LUIS HENRIQUE CARVALHO ARAÚJO, Policiais Civis, disseram em juízo, que
ficou claro nas imagens das câmeras de segurança o que havia ocorrido nos estabelecimentos comerciais furtados; que a recorrente Marlene ficava distraindo a vendedora enquanto o outro acusado, Carlos, praticava as subtrações nas lojas; que Marlene foi encontrada pela polícia militar e conduzida à delegacia de polícia; que em diligência procedida pelos depoentes, encontraram Carlos em um bar próximo à rodoviária de Tucumã; que que Carlos disse em qual hotel estava hospedado; que após ter sido franqueada a entrada dos depoentes pela dona do hotel, encontraram uma caixa de som e algumas roupas; que na delegacia constataram que esse material era parte dos objetos subtraídos das vítimas.

O recorrente
Carlos Conceição Nazaré, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 18939986 e ss
., confirmou a conduta que lhe foi atribuída, esclarecendo que

praticou os delitos que constam na peça inicial, mas disse que a ré Marlene não participou dos crimes em questão.

A apelante
Marlene Martins Carvalho
, quando de seu interrogatório em juízo, mídia de ID 18939988, negou os crimes que lhes foram imputados, afirmando, no entanto, que nada havia sido planejado pelos réus.

Da análise dos autos, constata-se que, do conteúdo fático-probatório carreado ao processo, se mostrou suficiente para dar suporte à condenação dos recorrentes pela prática do crime de furto qualificado, sendo recuperado parte dos objetos subtraídos das vítimas em poder de um dos denunciados.

Além do que, em crimes dessa natureza, a palavra dos agentes da lei responsáveis pela prisão dos acusados tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, ainda mais quando aliado a tudo que foi dito e trazido aos autos, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver os apelantes, pois provada a autoria delitiva a eles atribuída na peça acusatória.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

Logo, incabível se mostra a pretendida absolvição pleiteada, devendo a sentença condenatória ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2 - DA REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA APLICADA.

De forma subsidiária, pretendem os recorrentes que as penas impostas sejam redefinidas para o mínimo permitido ao tipo penal violado, por entenderem que não há nenhuma circunstância judicial negativa que possa impor a reprimenda além desse mínimo permitido.

Compulsando os autos percebo que razão há em parte a pretensão posta neste tópico, conforme passo a demonstrar a seguir.

O crime que foi atribuído aos réus está tipificado no art. 155, § 4º do CPB, e possui uma pena em abstrato de 02 a 08 anos de reclusão.

“Art. 155
. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de
reclusão de dois a oito anos
, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza
;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas
.

V - contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de Município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais.”
Destaquei

A análise das circunstâncias judiciais de ambos os réus foi procedida de forma similar, conforme trecho abaixo extraído da sentença de ID 18940005:

“
Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)

culpabilidade
: os réus agiram com atitude normal ao tipo, demonstrando índice normal de reprovabilidade, não podendo ser valorado negativamente.

a.2)

antecedentes
: não há nos autos, tendo em vista que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 STJ.

a.3
)
conduta social
: não há nada a valorar.

a.4)

personalidade:
sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)

motivos do crime:
são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros.

a.6)

circunstâncias do crime
: o crime foi cometido mediante fraude, configurada pela dissimulação da intenção de adquirir algo no estabelecimento comercial, para diminuir a vigilância da vítima. Havendo concorrência de qualificadoras, opto por utilizar o fato do crime ter sido cometido mediante fraude como circunstância judicial negativa na primeira fase, melhor se adequando à individualização da pena (precedentes).

a.7)

consequências do crime
: Não há nos autos provas.

a.8)

comportamento da vítima
: em nada influenciou na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

“Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado.” (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que não há circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

b)
c
ircunstâncias atenuantes e agravantes

Não há em relação à ré MARLENE.

Incide a atenuante da confissão em favor do réu CARLOS, motivo pelo qual a pena intermediária deverá ser reduzida. Contudo, verifico que consta condenação definitiva em seu desfavor (autos da execução penal nº 0001228-50.2016.8.22.0005), devendo incidir a agravante da reincidência, na forma do art. 61, I, do Código Penal. Dessa forma, realizo a compensação da agravante reconhecida com a atenuante da confissão, mantendo a pena fixada na primeira fase.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Na última das fases de dosimetria da pena, se encontra presentes causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva, devendo a pena para ambos os réus ser aumentada de 1/6 (um sexto).

Ante o exposto, fixo a pena definitiva para a ré MARLENE em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em relação ao réu CARLOS, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA

Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea b e §3º todos do Código Penal, bem como levando-se em conta o tempo em que os réus ficaram presos provisoriamente, desde o dia 13/02/2023 (data da prisão em flagrante) até a 11/05/2023 (MARLENE)
,
reconheço o seu direito à detração da ré
MARLENE MARTINS CARVALHO
– 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias (art. 42 do CP),
fixando a pena em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em relação ao réu
CARLOS CONCEIÇÃO DE NAZARÉ
, deixo de realizar detração, uma vez que permanece custodiado em razão de Execução Penal que tramita em seu desfavor, cabendo ao juízo da Execução unificar as penas, caso transitada em julgado a presente sentença
.”

Como se pode perceber da dosimetria acima exposta, nenhuma circunstância judicial foi entendida pelo magistrado julgador como desfavorável aos apelantes, tendo o referido juízo inclusive exposto seu convencimento de forma clara quando afirmou que: “
Considerando que
não há circunstâncias judiciais que pesam contra o réu
, fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa”
Grifei.

No entanto, equivocadamente, a pena base foi dosada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, quando o mínimo para o tipo em questão, conforme transcrição do artigo alhures, é de 02 anos de reclusão.

Logo, necessário se faz corrigir esse equívoco, redefinindo a pena base de ambos os apelantes para o mínimo permitido no tipo penal do art. 155, § 4º, do Código Penal Brasileiro, que é de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Assim, seguindo na dosimetria penal, na segunda fase dosimétrica,
em relação ao acusado

CARLOS CONCEIÇÃO DE NAZARÉ
, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, verifico que a agravante da reincidência delitiva se mostrou presente, motivo este que procedo a compensação entre essas duas circunstâncias, mantendo a pena intermediária no importe de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Há uma causa de aumento de pena, em virtude do crime continuado, motivo este que elevo a pena aplicada em 1/6 (um sexto),
redefinindo-a para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
quantum
que torno definitivo
, por inexistir outras causas de aumento ou causas de diminuição da pena nos autos.

Em virtude da reincidência delitiva do denunciado,
Carlos Conceição de Nazaré
, a pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Impossibilitada se mostrou a conversão da pena corporal em restritivas de direito, bem como a concessão do sursis, por ser o apelante reincidente.

EM RELAÇÃO A ACUSADA

MARLENE MARTINS CARVALHO
, por não existir nenhuma circunstância atenuante ou agravante da pena, mantenho a pena intermediária no importe definido para a pena base, que foi de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Verifico a existência de uma causa de aumento de pena, em virtude do crime continuado, motivo este que elevo a pena em 1/6 (um sexto), redefinindo-a para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa,
quantum
que torno definitivo
, por inexistir outras causas de aumento ou causas de diminuição da pena, devendo esta ser cumprida em regime aberto.

Mantenho a substituição da pena corporal em duas restritivas de direito, conforme definidas pelo magistrado a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO,
redefinindo a pena base e, por consequência, a pena definitiva de ambos os apelantes para o importe de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa, nos termos alhures expostos, mantendo-se os demais termos da sentença combatida.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026